Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Ameaça e vias de fato. Contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Requisitos presentes. Hipossuficiência do paciente. Fator não determinante. Inquérito ou ações penais em curso. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama que converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos do art. 21, §2o, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), art. 147, §1o c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, ambos na forma do art. 5o, inciso III e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
5. É possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para fundamentar o perigo de reiteração delitiva do paciente e, consequentemente, o risco à ordem pública.
6. Ainda que evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente, tal circunstância não foi determinante para a segregação cautelar, haja vista que a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, com base na necessidade de garantia da ordem pública, prevenção da reiteração delitiva e proteção da vítima, afastando, portanto, a alegação de que a prisão teria sido mantida exclusivamente em razão da condição econômica do paciente.
IV. Dispositivo
7. Ordem conhecida e denegada.